Tribunal: TJSP
Processo: 1003297-40.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL – Servidora estadual vinculada à Secretaria da Educação – Tempo de serviço prestado em condições insalubres – Aplicação analógica do art. 57 da Lei n.o 8.213/91 – Parte que preenche os requisitos para obtenção do benefício – Precedentes dos Tribunais Superiores e do TJSP – Pagamento da aposentadoria desde o requerimento administrativo – Cabimento – Reparação do dano

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL – Servidora estadual vinculada à Secretaria da Educação – Tempo de serviço prestado em condições insalubres – Aplicação analógica do art. 57 da Lei n.o 8.213/91 – Parte que preenche os requisitos para obtenção do benefício – Precedentes dos Tribunais Superiores e do TJSP – Pagamento da aposentadoria desde o requerimento administrativo – Cabimento – Reparação do dano causado pela recusa na esfera administrativa – Servidora que não pode usufruir sua legítima aposentadoria – Sentença de procedência confirmada – Reexame necessário e recurso de apelação desprovidos.